Tribunal: TJDFT
Processo: 0015312-48.2013.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS.

1. O acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. Em caso de desistência da ação de execução fiscal antes da apreciação da exceção de pré-executividade, a possibilidade de fixação de sucumbência dependerá da análise segundo o princípio da causalidade. Se o lançamento tributário estava em vigor quando a execução foi proposta, não se pode falar em ajuizamento indevido ou despropositado, logo, incabível a condenação da Fazenda em honorários advocatícios.

3. Recurso improvido.